Tribunal: STF
Processo: ARE 1487307
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional da 1ª Região, assim ementado (eDOC 20, p. 19): 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA 16° REGIÃO. NATUREZA AUTÁRQUICA. PROVIMENTO DE CARGOS. EXIGIBILIDADE DE CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME CELETISTA. NULIDADE. PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU. INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 12/96. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. POSTERIOR REVOGAÇÃO. PREJUDICIALIDADE DA INSTRUÇÃO.



    I - A discussão envolvendo a obrigatoriedade, ou não, dos conselhos de fiscalização profissional quanto à prestação de contas perante o colendo Tribunal de Contas da União, a que aludia a Instrução Normativa n° 12/96, com a redação conferida pela IN TCU n° 42/2002 (objeto da arguição de inconstitucionalidade ventilada nestes autos), afigura-se prejudicada, diante da revogação do aludido ato normativo, por sucessivas instruções posteriormente editadas (IN 47/2004, que foi revogada pela IN 57/2008 que, por sua vez, também foi revogada pela IN 63/2010), encontrando-se a matéria atualmente disciplinada pela Instrução Normativa n° 72/2013, segundo a qual, os conselhos de fiscalização profissional estão sujeitos à apresentação de relatório de gestão e à constituição de processos de contas perante o TCU.



    II - Pacificada a orientação a respeito da natureza jurídica de direito público dos conselhos de fiscalização profissional, o Supremo Tribunal firmou entendimento no sentido de que tais conselhos devem observar a regra prevista no art. 37, II, da CF/88 - realização de prévio concurso público - para fins de contratação de servidores (MS 28469, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 09/06/2015, ACÓRDÃO ELETRONICO DJe-151 DIVULG 31-07-2015 PUBLIC 03-08-2015). Precedentes.



    III - Na hipótese dos autos, reconhecida a irregularidade da contratação de pessoal levada a efeito pelo Conselho Regional de Química da XVI Região/MT, sem prévio concurso público, impõe-se a imediata rescisão dos contratos celebrados para essa finalidade, ressalvando-se, contudo, as relações jurídicas deles decorrentes, até o efetivo cumprimento do julgado, prestigiando-se, assim, a situação de fato consolidada até então, consubstanciada pela efetiva execução dos serviços contratados, a reclamar a correspondente contraprestação pecuniária.



    IV - Desprovimento da Apelação do Conselho Regional de Química da XVI Região/MT. Provimento parcial da apelação do Ministério Público Federal. Sentença reformada, em parte.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 27).



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXVI, 23, VI, 37, 39 e 93, IX da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 33, p. 4/34):



    “Destaca-se, ainda, que o acórdão recorrido possui ainda a consequência de prejudicar o interesse público de serviços adequados, eficientes, seguros, que são essenciais e contínuos, gerando assim afronta ao disposto no art. 21, inciso XXIV, art. 23, inciso VI, ambos da Constituição Federal, além do princípio da eficiência insculpido no art. 37 da Constituição. 



    Por fim, consigna-se também que por violação a norma jurídica, deve-se entender não apenas aquela oriunda de um texto constitucional, mas também, a decorrente de princípio jurídico, desse modo, destaca-se que houve ainda a ofensa ao princípio da segurança jurídica das relações jurídicas e da razoabilidade (art. 5º, inciso XXXVI, da CF)."



    A Vice-Presidência do TRF 1ª Região inadmitiu o recurso extraordinário por considerar que o recorrente não impugnou especificamente os fundamentos do acórdão, considerada a aplicação da Súmula 284 do STF (eDOC 40). 



    É o relatório. Decido. 



    Verifico que o Tribunal de origem, quando do julgamento das apelações, assim asseverou (eDOC 20, p. 11-16): 



    “Assim, o entendimento firmado pelo STF é no sentido de que, considerando o caráter jurídico de autarquia dos conselhos de fiscalização profissional, que são criados por lei e possuem personalidade jurídica de direito público, exercendo uma atividade tipicamente pública, qual seja, a fiscalização do exercício profissional, deve-se concluir pela obrigatoriedade da aplicação da regra prevista no art. 37, inciso II, da Constituição, quando da contratação de servidores.



    (...)



    De ver-se, porém, que, uma vez a irregularidade na contratação de servidores, sem a indispensável realização de concurso público, impõe-se a imediata rescisão dos contratos celebrados para essa finalidade, ressalvando-se, contudo, as relações jurídicas deles decorrentes ate o efetivo cumprimento deste julgado, prestigiando-se, assim, a situação de fato consolidada até então, consubstanciada pela efetiva execução dos serviços contratados, a reclamar a correspondente contraprestação pecuniária (...)” 



    A irresignação não merece prosperar. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal encontra-se consolidada no sentido da necessidade de observância do princípio constitucional do concurso público em relação aos conselhos de fiscalização profissional, tendo em conta a natureza autárquica desses entes. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:



    "Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Conselho profissional. Natureza autárquica. 4. Concurso público. Exigência. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido."(RE 1239218 AgR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.03.2020)



    "Mandado de segurança. Acórdãos do Tribunal de Contas da União. Conselho de fiscalização profissional. Concurso público. Observância do art. 37, II, da constituição federal. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal confere natureza autárquica aos conselhos de fiscalização profissional, fazendo sobre eles incidir a exigência do concurso público para a contratação de seus servidores. Precedente: RE 539.224, Rel. Min. Luiz Fux. 2. No caso, o processo de seleção realizado pelo impetrante atendeu aos requisitos do inciso II do art. 37 da Constituição Federal. Processo de seleção cujo edital foi amplamente divulgado, contendo critérios objetivos para definir os candidatos aprovados e suas respectivas classificações. 3. Mandado de segurança concedido." (MS 26424, Rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.03.2013)



    "CONCURSO PÚBLICO – CONSELHOS PROFISSIONAIS – NATUREZA JURÍDICA – AUTARQUIA – EXIGÊNCIA. Possuindo os Conselhos Profissionais natureza jurídica de autarquia, obrigatória é a observância, na arregimentação de mão de obra, do concurso público." (RE 697099 AgR, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 17.12.2014)



    Assim, acórdão recorrido revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte. 



    Nesse contexto, para divergir do entendimento adotado pelo Tribunal de origem acerca da rescisão dos contratos irregularmente firmados e seus efeitos jurídicos, seria necessário o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 do STF. Nesse sentido:



"AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 21.10.2021. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. DISPENSA IMOTIVADA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DISCUSSÃO SOBRE A FORMA DE INGRESSO. CONCURSO PÚBLICO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, revela-se inviável, sem a realização do procedimento administrativo prévio, a dispensa do servidor concursado do Conselho de Fiscalização Profissional. Precedente do Plenário. 2. No caso concreto, conforme se depreende do acórdão recorrido, o Recorrido foi admitido por concurso público, mas em decorrência da nulidade da última fase do certame (entrevista), houve alteração na ordem de classificação dos aprovados. 3. Considerando que o Tribunal de origem não reconheceu a nulidade do contrato, eventual divergência a tal entendimento demandaria o reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento." (ARE 1293751 ED-segundos-AgR, Rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 09.02.2023)



    No tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da CF, verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição, e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde o agravante.



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985). 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente